Tribunal: CARF
Processo: 15586.000258/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
ADQUIRENTE - SUB-ROGAÇÃO.
A empresa, na condição de adquirente do produto rural, é responsável pelo recolhimento das contribuições devidas pelos segurados produtor rural e segurado especial previstas no art. 25, incisos I e II da Lei n°8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Se no exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras informações obtidas a fiscalização constatar a formação de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo como sendo corresponsáveis pelo crédito lançado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 210)
INEXISTE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUTORIDADE FISCAL OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73, concluído pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04).
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163)
INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA
O artigo 15 do Decreto 70.235/72 determinam que o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta dias) para apresentar defesa, prazo este que deverá ser aplicado pela Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da legalidade
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, a qual ocorre somente após se esgotarem todos os recursos administrativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000258/2008-13
ACÓRDÃO
2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLINA VERDE CAFÉ LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
ADQUIRENTE - SUB-ROGAÇÃO.
A empresa, na condição de adquirente do produto rural, é responsável
pelo recolhimento das contribuições devidas pelos segurados produtor
rural e segurado especial previstas no art. 25, incisos I e II da Lei
n°8.212/91, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes
segurados.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Se no exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como
através de outras informações obtidas a fiscalização constatar a formação
de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade do
procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo como
sendo corresponsáveis pelo crédito lançado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 210)
INEXISTE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUTORIDADE
FISCAL OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP, submetido
à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73,
concluído pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
2
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 04).
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163)
INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA
O artigo 15 do Decreto 70.235/72 determinam que o contribuinte tem o
prazo de 30 (trinta dias) para apresentar defesa, prazo este que deverá ser
aplicado pela Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data da sua constituição definitiva, a qual ocorre somente
após se esgotarem todos os recursos administrativos.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos voluntários apresentados, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento
para (i) reconhecer a prejudicial de decadência em relação aos sujeitos passivos Charle Paulo Bart,
Sérgio Stuhr, Selenne Berger Stuhr, Sérgio Valani, Ademar Valani, Josemar Echer Valani, Narciso
Agrizzi, Idalino Agrizzi, Domingos Savio Agrizzi, Theodoro Antonio Zanotti e Leonor Andrade Seixas
Zanotti; e (ii) no que tange à multa, aplicar o princípio da retroatividade benigna, comparando os
valores lançados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão 2301-004.653, de 11/04/2016 (fls. 2332/2351):
Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários interpostos em face do
Acórdão n.o 1222.686 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) Rio de Janeiro I, f. 19461988, que julgou procedente em parte as
impugnações apresentadas contra o Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP) lavrado sob o debcad no 37.119.8461.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 120124, o AIOP trata de exigência da
contribuição devida à Seguridade Social, inclusive a destinada ao custeio dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e a contribuição devida ao
SENAR, incidentes sobre a comercialização da produção rural da pessoa física,
adquirida por Colina Verde Café Ltda, no período de 08/2001 a 06/2004,
conforme notas fiscais de entrada relacionadas às fls. 125219, cujo recolhimento
é de responsabilidade da empresa adquirente na condição de substituto
tributário.
Foram arrolados como sujeitos passivos do lançamento, na condição de
contribuinte, Colina Verde Café Ltda, CNPJ 04.319.193/000107, e, na condição de
responsáveis solidários integrantes de grupo econômico de fato, com base nos
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
4
arts. 124, I, e 135, ambos do CTN, e art. 30, IX, da Lei 8.212/91, as seguintes
pessoas jurídicas: a) Stuhr Agropecuária Ltda, CNPJ: 39.315.437/000150; b) Stuhr
Armazéns Gerais Ltda, CNPJ: 35.958.321/000188; c) A & M Comércio Exportação e
Importação Ltda, CNPJ: 03.581.039/000138; d) Agrimal Armazéns Gerais, CNPJ:
03.605.034/000106; e) Zanotti Armazéns Gerais Ltda, CNPJ: 05.335.134/000187;
f) Primavera Armazéns Gerais Ltda, CNPJ: 04387.2721000147.
A existência de grupo econômico de fato foi caracterizada com base nos
elementos fático-jurídicos expostos no "Relatório Fiscal de Caracterização de
Grupo Econômico", fls. 220343, e anexos, fls 345351.
Colina Verde Café Ltda foi cientificada do lançamento em 05/03/2008, fls. 88, e
não apresentou impugnação. Os responsáveis solidários impugnaram o
lançamento, apresentando suas razões, cujos pontos relevantes são:
1) A & M Comércio Exportação e Importação Ltda (fls. 406 e ss): a)invalidade do
lançamento por ter deixado de identificar todos os responsáveis solidários no
auto de infração, bem como deixou de intimálos para cumprir a exigência fiscal ou
impugnála; b) decadência, considerando que a defendente não foi regularmente
notificada do lançamento no prazo de cinco anos contados a partir da ocorrência
do fato gerador; c) prescrição; d) no mérito, alega que a intermediação das
compras da Colina Verde era feita por pessoa conhecida na região que detinha a
confiança dos produtores rurais, mediante recebimento de comissões, cuja
atividade não é incompatível com sua condição de funcionário da defendente,
desde que não interferisse nos negócios da empregadora e não causasse prejuízos
a ela. Acrescenta que no Estado do Espírito Santo, em regra, a intermediação da
compra do café é feita por pessoas de confiança (amigo, família) dos produtores
rurais, considerando a peculiar condição dos produtores rurais locais (redutos de
imigrantes, alguns não falam português fluentemente e caboclos), ademais, a
intermediação é usual devido à deficiente infraestrutura para escoamento da
produção (a maioria dos produtores rurais está situada no norte do Estado e a
Colina Verde está situada no sul do Estado); e) afirma que foi Márcio [Moreira
Bertulani] e não a impugnante pessoa jurídica quem outorgou a procuração e
abriu a conta bancária, a qual não se obriga pelos atos do mandatário que
exorbitarem os poderes conferidos em mandato; f) as pessoas físicas sócias da
defendente venderam café à Colina Verde, conforme demonstram as notas fiscais
juntadas ao processo 15586.000879/2007161, obtendo créditos junto àquela
empresa que foram liquidados mediante pagamentos a terceiros, no caso,
aquisição de um veículo, empréstimo e aquisição de cotas em empresa; g) a
responsabilidade está embasado em presunção simples, o que não é admitido
pelo direito tributário; h) não ficou configurada fraude, sendo incabível a multa de
150%; i) a relação dos sócios da defendente com a Colina Verde é de mera
intermediação de compra e venda, e, nessa condição, não exerceram
administração ou representação desta, o que afasta a incidência dos art. 134 e
135 do CTN; j) a defendente não é a empresa adquirente da produção rural, de
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
5
modo que não é sujeito passivo do lançamento; k) não há incidência da
contribuição rural sobre as mercadoria destinadas à exportação.
Requereu: 1) oitiva das testemunhas que prestaram informações durante o
procedimento de fiscalização, solicitando que elas também sejam intimadas a
apresentar sua escrita fiscal, quais sejam: Deusa Maria Belisario Malacarne, José
Tarcísio Malacarne, Ivo Rodrigues de Arruda, representante legal da Limaq
Linhares Máquinas Ltda e Toyota do Brasil Ltda; Ronaldo Hoffmann; 2) intimação
das pessoas jurídicas que prestaram informações durante o procedimento fiscal
para apresentarem as confirmações do negócio, e a relação dos beneficiários e
dos valores pagos a título de comissão de corretagem; 3) análise das provas
apresentadas no processo no 15586/000879/200716; 4) reconhecimento da
ineficácia do lançamento em face da defendente; 5) alternativamente, a redução
da multa para 20%.
Foram juntadas notas fiscais às fls. 455470.
2) Agrimal Armazéns Gerais Ltda (fls. 471515):
repete, na íntegra, os argumentos da impugnação apresentada por A& M
Comércio Exportação e Importação Ltda.
Foram juntadas notas fiscais às fls. 531711.
3) Sthur Agropecuária Ltda (fls. 715731):
a) invalidade da responsabilização tributária: a.1) cerceamento de defesa
ocasionado pela ausência da juntada das notas fiscais arroladas no relatório fiscal,
pela falta de demonstração do volume de vendas da Colina Verde informado à
Receita Estadual, pela ausência, nos autos, das intimações aos depoentes e dos
documentos contendo as respostas fornecidas por eles; a.2) incoerência da
fiscalização da RFB, que, com base nos mesmos fatos, neste processo atribuiu a
responsabilidade tributária às pessoas jurídicas arroladas no "Relatório Fiscal de
Caracterização de Grupo Econômico", ao passo que, no processo no
15586.000879/2007162 foi atribuída a responsabilidade tributária às pessoas
físicas sócias daquelas empresas; a.3)ausência de motivo legal do lançamento,
que não encontra respaldo nos citados arts. 25, I, e §§ 3o e 4o e art. 25A, todos da
Lei 8.212/91; b) não ficou configurada a responsabilidade da impugnante, com
base no art. 124, I, do CTN: não há informação da participação da impugnante em
negócios da Colina Verde nem de que ela tenha obtido benefícios econômicos. As
alegações e fatos estão associadas às pessoas físicas com sobrenome "Sthur", e,
ainda assim, os valores envolvidos são insignificantes. Citando jurisprudência do
STJ, afirma que a solidariedade depende da demonstração da comunhão de
interesses na situação correspondente ao fato gerador da obrigação tributária; c)
a fiscalização não identificou o dispositivo legal infringido, ao deixar de apontar
em qual inciso do art. 135 do CTN estaria inserida a suposta conduta da
defendente, além disso, não demonstrou ter ocorrido dolo ou fraude por parte
dos seus sócios; d) decadência do período até 02/2003, contado da ocorrência do
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
6
fato gerador; e) a verdade é que Selenne Berger Sthur compôs o quadro social da
impugnante momentaneamente (sóciacônjuge de Eduardo Sthur), e que
Wanderley Sthur somente atuou como intermediador da compra e venda de café
(corretor), recebendo comissões. Pediu a exclusão da defendente do polo passivo
do lançamento.
4) Sthur Armazéns Gerais Ltda (fls. 960976):
repete, na íntegra, as razões expostas na impugnação apresentada por Sthur
Agropecuária Ltda, acrescentando que Sérgio Sthur sempre atuou na região como
intermediador da compra e venda de café (corretor), recebendo comissões, cuja
atividade foi reconhecida pela Receita Federal em fiscalização empreendida
contra este contribuinte, conforme comprovam os documentos de fls. 12151243.
5) Zanotti Armazéns Gerais Ltda (fls. 12441266):
a) alega ilegitimidade processual para fatos geradores anteriores a outubro de
2002, pois a empresa iniciou suas atividades somente a partir dessa data; b)
decadência do período de 2001, 2002 e parte de 2003, considerando que foi
intimada do lançamento em 15 de abril de 2008; c) invalidade da
responsabilização tributária: c.1) não ficou demonstrado que a defendente se
beneficiou das operação da Colina Verde; c.2) pede a reabertura do prazo de
defesa, cujo prazo foi reduzido porque não recebeu, com a intimação, os termos
do lançamento tributário, aos quais teve acesso após ter solicitado cópia dos
autos na repartição da RFB; c.3) a suposta conduta infratora da recorrente não foi
individualizada, apesar de terem sido imputadas condutas supostamente
infratoras a seus sócios Theodoro Antonio Zanotti, e esposa; d) no mérito, alega
que a responsabilização da defendente não tem respaldo legal ou fático, pois: d.1)
não há prova de que José Carlos Ambrósio (empregado da defendente e
procurador da Colina Verde) trabalhava para a defendente em período integral
(44 horas semanais) nem que isso o impediria de intermediar compras de café;
d.2) Thodoro Antonio Zanotti é produtor rural e Colina Verde Café é compradora
de produtos agrícolas, de modo que não existe concorrência entre eles; d.3)o fato
de José Carlos Ambrósio não ter declarado renda auferida ou não possuir bens
registrados não comprova que ele deixou de aproveitar o dinheiro que lhe rendeu
a intermediação de café; d.4) José Carlos Ambrósio não conhecia alguns cheques
ou movimentações feitas na conta corrente em que era procurador em razão de
haver outros titulares da conta (os sócios da Colina Verde Café Ltda); d.5)
Ascendino Antonio Uliana afirmou que depositou na conta de Colina Verde Café
crédito devido ao Sr. Theodoro Zanotti, realizando cessão de crédito, muito
comum no comércio, ou seja, a impugnante, devedora de Colina Verde, solicitou a
entrega do valor diretamente ao credor indicado; d.6) todos os cheques recebidos
pelo produtor de Sr. Theodoro Zanotti pela venda de café à Colina Verde foram
endossados ou simplesmente transferidos a terceiros, procedimento comum em
suas atividades comerciais; d.7) a aplicação retroativa da lei 10.174/2001 afronta
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
7
ao principio da segurança jurídica; e) ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
e dos juros aplicados com base na taxa Selic.
Requer a reabertura do prazo de defesa, o reconhecimento da nulidade do
lançamento, ou a exclusão da defendente do polo passivo do lançamento.
6) Primavera Armazéns Gerais Ltda (fls. 1267):
repete os argumentos da impugnação apresentada por A& M Comércio
Exportação e Importação Ltda, acrescentando os seguintes pontos: a) invalidade
da responsabilização tributária, pois o depósito de mercadorias para terceiros,
objeto social da defendente, é atividade que não se enquadra na sujeição passiva
do art. 30 da Lei 8.212/91; b) o fato de Alecsandro Gava ser empregado da
defendente, e procurador da Colina Verde, atuando como intermediador na
compra e venda do café para a Colina Verde, não conflita com os interesses da
empregadora na sua atividade de armazenagem; c) Alecsandro Gava foi quem
outorgou procuração e abriu conta bancária da Colina Verde, não a impugnante;
d) são ineficazes as provas produzidas em desfavor dos sócios da defendente,
Sérgio Valani, Ademar Valani e Josemar Echer Valani, pois baseadas em
depoimentos colhidos sem contraditório, notas fiscais emitidas sem aceite,
depósitos e transferências com base em depoimentos dos depositantes, não
lastreadas por documentos; e)contesta as conclusões da fiscalização feita com
base nos depoimentos de Alesandro Baloneck, Andressa, Sr. Berg, Desimar &
Desimar, Enivaldo, Kleber Manzoli, Junal, dentre outros, e entende que a ela deve
ser garantido o direito de verificar a escrita fiscal da empresa Moinho Petinho,
que afirmou ter realizado negociação com o Sr. Ademar Valani; f) afirma que
Josemar Echer Valani, sócio da defendente, é mero corretor de café, não podendo
ser responsabilizado por atos de terceiros.
Juntou notas fiscais, que foram anexadas às fls. 13371936.
A DRJ acatou em parte as razões dos defendentes, excluindo do lançamento a
parte atingida pela decadência, correspondente ao período de 08/2001 a
11/2002, e as contribuições devidas ao SENAR, sendo que a exclusão dessa última
se deu com base no argumento de que não há respaldo no art. 30, IX , da Lei
8.212/91, para se exigir dos responsáveis tributários a contribuição destinada aos
terceiros, de modo que foi determinada a realização de lançamento substitutivo
dessa contribuição somente em face do contribuinte Colina Verde Café Ltda.
Foram rejeitadas as demais alegações dos defendentes. O julgado restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
ADQUIRENTE SUBROGAÇÃO A empresa, na condição de adquirente do
produto rural, é responsável pelo recolhimento das contribuições devidas
pelos segurados produtor rural e segurado especial previstas no art. 25,
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
8
incisos 1 e II da Lei n°8.212/91, ficando subrogada, para esse fim, nas
obrigações destes segurados.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO Se no exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas a fiscalização constatar a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento
fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo como sendo
corresponsáveis pelo crédito lançado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do inciso IX
do Artigo 30 da Lei n° 8.212/91.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
No caso de responsabilidade solidária, não incidem contribuições a outras
Entidades e Fundos Terceiros, de acordo com o art. 30, IX, Lei 8.212/91 de o
art. 178, § 2°, I, da IN SRP n° 03/2005.
TAXA SELIC A aplicação de juros equivalentes à taxa referencial SELIC
decorre do artigo 34 da Lei n°. 8.212/91 que determina expressamente seu
caráter irrelevável.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA O artigo 15 do
Decreto 70.235/72 determinam que o contribuinte tem o prazo de 30
(trinta dias) para apresentar defesa, prazo este que deverá ser aplicado pela
Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da legalidade
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Com a edição da Súmula Vinculante n° 08 do STF, de 12/06/2008, publicada
no DOU n° 117 de 20/06/2008, que declarou inconstitucional o artigo 45 da
Lei 8212/91, o prazo decadencial das contribuições sociais previdenciárias
passou a ser regido pelo Código Tributário Nacional, ou seja, passou de 10
para 5 anos.
Considerando que a fundamentação dos julgados que acarretaram a
Súmula Vinculante n° 08 do STF encontra se no prazo de 5 anos
estabelecido pelo Código Tributário Nacional para decadência de créditos
tributários, tal prazo aplica se também as contribuições destinadas a outras
entidades, haja vista a natureza tributária de tais contribuições.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data da sua constituição definitiva, a qual ocorre somente após
esgotarem-se todos os recursos administrativos.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
9
INEXISTE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUTORIDADE
FISCAL OBTER INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
Não há necessidade de autorização Judicial para a Autoridade Fiscal utilizar
informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras sem
autorização judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
Não é cabível a declaração acerca da inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos em via de procedimento administrativo, pois, a teor do artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada, não podendo a autoridade fiscal,
por sua própria iniciativa, deixar de aplicar lei e ato normativo vigente.
Lançamento Procedente em Parte
Os sujeitos passivos foram cientificados do acórdão da DRJ nas datas abaixo
mencionadas:

Abaixo, o relato sintetizado das razões recursais:
A& M Comércio Exportação e Importação Ltda, Agrimal Armazéns Gerais, Zanotti
Armazéns Gerais Ltda e Primavera Armazéms Gerais Ltda reiteram, na íntegra, as
razões da impugnação.
Stuhr Armazéns Gerais Ltda e Sthur Agropecuária Ltda apresentaram recurso em
conjunto, alegando, em síntese:
Alega que a presente fiscalização está subordinada ao procedimento fiscal objeto
do processo no 15586.000879/200761, de modo que não é possível alterar os
critérios jurídicos ali delineados quanto à responsabilidade tributária, que,
naquele processo, é restrita a algumas pessoas físicas, dentre elas, os sócios das
recorrentes Sérgio Stuhr, Selenne Stuhr e Roberval Stuhr. Isso porque, não é
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
10
possível, com base nos mesmos fatos, atribuir responsabilidade tributária a
pessoas diferentes.
Sustenta que o relatório fiscal não possui fundamentação fático-jurídica de
caracterização de grupo econômico (art. 30, IX, da Lei 8.212/91), deixando de
demonstrar o vínculo entre a recorrente e a Colina Verde Café Ltda, a ligação
entre os atos praticados pelos sócios da recorrente, na condição de procuradores
da Colina Verde Café Ltda, e as pessoas jurídicas de que são sócios, e não
esclarece se a atuação dos mencionados procuradores beneficiou a recorrente.
Ressalta que não há nenhum fato relacionado à Stuhr Armazéns Gerais Ltda.
Afirma que o caso é de desconsideração de personalidade jurídica às avessas, a
qual não encontra respaldo legal.
Alega invalidade do lançamento por cerceamento de defesa, considerando que
não foi informado, no relatório fiscal, qual inciso do art. 135 do CTN está
embasada a responsabilidade tributária, acrescentando que nem esse dispositivo
legal, nem o art. 124 do CTN têm pertinência com a atuação, além de entender
que os mencionados dispositivos legais são incompatíveis, citando, a esse
respeito, jurisprudência do STJ.
Caso superadas as demais teses, deve a responsabilização das recorrentes se
limitar aos valores transitados nas contas bancárias movimentadas por seus
sócios, uma vez que a abrangência da responsabilidade do art. 124, I, do CTN, está
adstrita às operações em que exista interesse comum.
Argumenta que não há respaldo legal para se exigir a contribuição rural de
armazém geral e que não há prova, nos autos, da ocorrência do fato gerador, pois
não foram juntadas as notas fiscais que supostamente lhe dá suporte, tão pouco
ficou demonstrada a informação quanto ao volume de vendas que a Colina Verde
Café Ltda informou à Receita Estadual, entendendo que tais omissões cerceiam o
direito de defesa das recorrentes.
Esclarece que Sérgio Stuhr, ao contrário do afirmado pela fiscalização, é filho de
George Stuhr e Edith Berta Stuhr e irmão de Lucimar Stuhr e Erasmo Stuhr,
informando que este atua e sempre atuou na região de Itartana/ES e adjacências
como intermediador da compra e venda de café (corretor).
Pede o cancelamento do auto de infração ou a exclusão das recorrentes do polo
passivo do lançamento, ou, alternativamente, que a responsabilidade tributária
seja limitada ao suposto benefício/às movimentações registradas nas contas
bancárias atribuídas a Sérgio Stuhr, Wanderley Stuhr e Selenne Berger Stuhr.
Colina Verde Café Ltda não apresentou recurso.
Em sessão de 11/04/2016, o recurso de ofício não foi conhecido e, no julgamento
do recurso voluntário, houve o reconhecimento da nulidade do lançamento, nos seguintes termos:
Acórdão no 2301004.653
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/08/2001 a 30/06/2004 NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
É dever legal e constitucional da Administração Tributária proceder a notificação
de todos os responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, de modo
que, no presente caso, ao deixar de cientificá-los do lançamento, restou violada a
garantia constitucional do devido processo legal, e por consequência, cerceado o
direito de defesa dos interessados na condição de responsáveis solidários pelo
crédito ora discutido. Portanto, tal vício não pode ser sanado, eis que a intimação
dos responsáveis tributários quando solidários é requisito intrínseco à validade do
lançamento, a qual deve ser perfectibilizada dentro do prazo decadencial, de
modo que o presente não subsiste por vício que acarreta a nulidade do mesmo.
Contra essa decisão, houve a interposição de recurso especial pela Fazenda
Nacional (fls. 2371/2390), que foi admitido e parcialmente provido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Confira-se:
Acórdão 9202-009.411
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/08/2001 a 30/06/2004 RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra de
direito posta como fundamento da decisão recorrida diverge da interpretação
dada no acórdão paradigma, presentes os demais pressupostos recursais, dentre
os quais a demonstração analítica da divergência.
DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. AFERIÇÃO POR DEVEDOR.
Caracterizada a existência de solidariedade passiva, a decadência deve ser aferida
relativamente a cada sujeito passivo, em separado.
Parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a
decadência seja aferida relativamente a cada um dos sujeitos passivos, com
retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
Finalmente, o processo foi distribuído a este colegiado para apreciação das demais
teses recursais constantes do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
12
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

A admissibilidade recursal do recurso voluntário já foi feita por ocasião do Acórdão
2301-004.653, em 11/04/2016 (fls. 2332/2351).
Da decadência
Considerando a decisão da CSRF e tendo em vista que o lançamento ocorreu em
2008, tendo sido ultrapassado o prazo quinquenal, independente do dispositivo legal aplicado
(arts 150 ou 173 do CTN), reconheço a decadência em relação às pessoas físicas não cientificadas
do lançamento: CHARLE PAULO BART - CPF 034.830.30760, SÉRGIO STUHR, SELENNE BERGER
STUHR, SÉRGIO VALANI, ADEMAR VALANI, JOSEMAR ECHER VALANI, NARCISO AGRIZZI, IDALINO
AGRIZZI, DOMINGOS SAVIO AGRIZZI, THEODORO ANTÔNIO ZANOTTI e LEONOR ANDRADE SEIXAS
ZANOTTI.
Constato que os recursos voluntários apresentam argumentos que já constaram das
impugnações, razão pela qual adoto as razões de decidir do julgado recorrido, com fulcro no inciso
I, §2o, do artigo 114 do RICARF:
Da prescrição
34. Não é possível admitir os argumentos apresentados de prescrição do presente
lançamento, uma vez que o artigo 174, caput, do CTN estabelece que a ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva.
35. De acordo com o artigo 42 do Decreto 70.235, são definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
oficio. (grifei)
36. Sobre o assunto leciona HUGO DE BRITO MACHADO, em Curso de Direito
Tributário. 29a Edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2008, página 223:
Dizer que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos significa dizer que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para
cobra judicialmente, para propor a execução do crédito tributário. Tal prazo
é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da data em que não
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
13
mais admita a fazenda Pública discutir a seu respeito, em procedimento
administrativo. Se não efetua a cobrança no prazo de cinco anos, não
poderá mais fazê-lo. (grifei)
37. O presente lançamento ainda não foi definitivamente constituído, uma vez
que ainda encontra-se sendo discutido na primeira instância administrativa.
38. Assim, o prazo de prescrição, nessa hipótese, sequer iniciou seu decurso, não
podendo ser aceita a argumentação colocada pela impugnante.
Preliminar de inexistência do grupo econômico e Responsabilidade Solidária
39. Quanto às preliminares de inexistência do grupo econômico levantadas nas
Impugnações não merecem prosperar, pois, embora as empresas não tenham
efetuado as formalidades que revestem os grupos econômicos, a situação fática
encontrada nela Auditoria leva a inferir a existência de fato de um grupo
econômico entre as empresas.
40. No âmbito da legislação previdenciária o conceito de "grupo econômico"
encontra previsão no art. 748 da Instrução Normativa MPS/SRP 03, de
14/07/2005, in verbis:
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica. (grifei)
41. Em consonância com o dispositivo legal, o conceito formulado pelo Prof.
Wladimir Novaes Martinez:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas
de direito privado, pertencentes as mesmas pessoas, não necessariamente
em partes iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto
de interesses econômicos subordinado ao controle de capital.
(.) O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o
comando único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a
administração, a convergência e políticas mercantis, a padronização de
procedimentos e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum..
(em Comentários à Lei Básica da Previdência Social — Tomo LTR; 1994, pg.
340)(grifei)
42. O conceito formulado equipara-se ao que se convencionou chamar de "grupo
econômico" ou "grupo de empresas ou ainda "grupo de sociedades".
43. Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de
esforços empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns".
(Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002, pg. 220).
44. Observa-se, então, que o grupo de sociedades se define como reunião de
várias empresas, cada uma com personalidade e patrimônio próprios, que se
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
14
obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
45. Já em âmbito trabalhista a Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT prevê:
Art. 2° (...)§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada
urna delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, - -
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e
cada uma das subordinadas.
46. Embora as alegações das Impugnantes afirmem a existência, apenas, de
relações comerciais entre as empresas elencadas, tal fato não se confirma à luz
da situação fática descrita no Relatório Fiscal de caracterização de Grupo
Econômico, lis. 1331255, no qual se constata, dentre outras coisas, os seguintes
fatos:
• Que a capacidade econômica de Charles Paulo Bart e Jailton Gomes
Pereira, sócios da empresa Colina Verde Café Lida, era incompatível com a
quantidade de recursos movimentados.
• Os fortes indícios de que houve participação de outras pessoas no
empreendimento. Estas pessoas, integrantes do quadro social de outras
empresas, participaram ativamente dos atos de comércio da empresa
Colina Verde Ltda, emitindo inclusive cheques em nome da mesma, •
beneficiando-se ainda de depósitos vultosos efetuados por transferências
da empresa Colina Verde Café Lida; demonstrando claramente a intenção
do contribuinte em omitir dados ao Fisco Federal..
• O contribuinte informou para a Receita Federal uma receita de R$
81.520,76 para o ano de 2001, e R$ 164.887,61 para o ano de 2002, sendo
que os valores infomiados a Receita Estadual, em relação à receita de
vendas, foram muito superiores aos informados à Receita Federal.
• Fortes indícios de que houve participação de outras pessoas no
empreendimento, tendo havido interposição de pessoas no quadro social,
com a intenção clara de ocultar os verdadeiros beneficiários do
empreendimento,
• Comparando-se a movimentação financeira com as receitas informadas,
chega-se a conclusão de que houve omissão de receitas na ordem de
99,67%.
• Indícios de falsidades nas informações constantes do contrato social
referente ao quadro social, sede social e objeto de negócio.
• No endereço constante do contrato social funciona a empresa JET1CAR
AUTO CENTER LTDA, que funciona no local desde 1997, num imóvel para
uso de um só estabelecimento.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
15
• O Sr. Charles Paulo Bart, sócio da Colina Verde, prestou serviços a Sturhr
Agropecuária Lida de 1995 a 2000. O vínculo empregatício foi encerrado em
março de 2000 e em 02/2000 foi aberta uma firma individual que sequer
chegou a funcionar e foi baixada por extinção voluntária em 22/02/2001.
• Em 06/06/2000 o contador Danilo Paschoal Meneghel, declarou ao
BANESTES que Charles Paulo Bart tinha um rendimento mensal de R$ •
10.000,00, referente a retirada Pro-Labore de sua firma individual.
• O Sr. Jailton Gomes Pereira, o outro sócio da Colina Verde, foi empregado
da empresa Stuhr Agropecuária Ltda, no período de 1998 a 2003.
• Mesmo na vigência das atividades milionárias do empreendimento o Sr.
Jailton Gomes Pereira, continuava como empregado de terceiros, pessoas
jurídicas provavelmente de capacidade econômica e financeira inferior ao
"de sua empresa".
• Os Srs. Sérgio Stuhr, Wanderley Stuhr e Selem Berger Stuhr da empresa
Sthur Armazéns Gerais e Sthur Agropecuária Ltda foram nomeados
procuradores da Colina Verde e movimentaram contas bancárias desta
empresa.
47. Assim, com base na situação fática demonstrada, em perfeita 41
consonância com a legislação, resta evidenciado que as pessoas jurídicas
elencadas desenvolvem suas atividades como se uma fossem, estabelecendo
relações que demonstram a unicidade de interesses, constituindo, pois, um
grupo econômico de fato.
48. As razões apresentadas pela fiscalização no Relatório Fiscal de caracterização
de grupo econômico de fato, ao contrário do alegado pelas impugnantes, são
suficientes para sustentar tal imputação, dado que o procedimento fiscal adotado
foi racional e motivado.
Da Responsabilidade Solidária
49. A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a
imposição da responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei
8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importa' nelas devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei 8.620, de 05/01/1993).
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei. (grifei)
50. Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a grupo
econômico de qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos
regularmente constituídos.
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
16
51. A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas
decorrentes da Lei 8212/91. Basta uma das componentes do grupo deixar de
cumprir as obrigações previdenciárias, para todas assumirem a responsabilidade
por via de solidariedade, sem beneficio de ordem. A RFB poderá exigir de uma das
empresas a divida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
52. Cabe observar, no entanto, que a possibilidade de atribuir a responsabilidade
411 tributária por solidariedade, via legislação ordinária, exige o atendimento dos
requisitos do C1N, sob pena de não ser juridicamente possível, pois, em
ocorrendo a solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser
compartilhada pelo sujeito passivo originário - aquele diretamente relacionado
com a ocorrência do fato gerador, para um terceiro - com o chamado responsável
tributário, que, entretanto, somente pode ser investido nesta condição (de
devedor solidário), quando presentes todos os requisitos legais enumerados no
próprio CTN, ao qual se deve submeter a legislação ordinária e os atos
normativos.
53. Assim é que o CTN estabelece sd condições para que seja estabelecida a
solidariedade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
54. Duas são, portanto, as situações autorizadas pelo CTN, para que se possa fazer
incidir a solidariedade:
54.1. Inciso I do art. 124 do CTN (as pessoas com interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal): os "grupos econômicos",
justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção,
controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses
comuns no fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às
demais, notadamente em se tratando de "grupos econômicos de fato";
54.2. Inciso II do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente designada por lei):
como já observado, a Lei 8.212, de 24/07/1991, vem exatamente, de acordo com
o permissivo legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos
"grupos econômicos", sejam quais forem: "de direito" ou "de fato", estes últimos,
"regulares" ou' "irregulares".
55. Logo, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por
expressa autorização legal (CTN, art. 124, incisos I e II), bem como está
expressamente prevista na legislação previdenciária (art. 30, IX da Lei 8.212/91),
em perfeita consonância com a autorização do CTN.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
17
56. Desse modo, a fiscalização, constatando a existência de Grupo Econômico de
fato agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, estando o procedimento
adotado, fundamentado na legislação - art. 124 do Código Tributário Nacional -
CTN e art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91; e por consequência, as empresas apontadas
como componentes do Grupo respondem solidariamente pelo crédito constituído.
57. Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto
rol de situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem,
contudo, cumprirem estritamente os requisitos legais que também compõem um
grupo econômico.
58. Logo a responsabilização, de cunho solidário, de todas as empresas do grupo
não deriva de ato volitivo dos Auditores Notificantes mas de determinação legal.
(...)
Argumentos específicos acerca de grupo econômico e de responsabilidade
solidária
A & M Comércio, Exportação e Importação Ltda; Agrimal Armazéns Gerais e
Primavera Armazéns Gerais Ltda
60. A utilização de pessoas para compra de grãos para outra empresa pode ser
atividade normal no mercado de grãos do Estado do Espirito Santo. No entanto, é
dificil admitir que as pessoas que foram utilizadas para comercializar os grãos
sejam as pessoas que gerenciem a movimentação bancária da empresa, sem que
tais operações sejam registradas na contabilidade da empresa titular da conta.
60.1. No Relatório de fiscalização de caracterização de grupo econômico o Auditor
declara que "no exame do livro caixa não encontrou qualquer registro que
sugerisse a existência de movimentação bancária. No entanto, foram abertas
várias contas bancárias em agências de diversas instituições financeiras, a maioria
movimentada por procuradores”:
60.2. As empresas habilitadas à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido poderão optar por manter escrituração contábil ou manter o
livro caixa, o qual deverá ser escriturado com toda a movimentação financeira,
inclusive a bancária.
60.3. A empresa Colina Verde optante pelo Lucro Presumido não escriturava as
movimentações bancárias relatadas pela Auditoria.
60.4. Interessante observar que todas as pessoas apontadas pela Auditoria como
procuradores responsáveis pelas contas bancárias ou eram empregados ou
tinham alguma relação com os sócios das empresas identificadas como
responsáveis solidárias.
60.5. No item 2.4.3.3 do Relatório de caracterização de grupo econômico, quando
relata sobre a conta 13.754-5, o Auditor descreve detalhadamente o
envolvimento da empresa A & C Comércio e Importação Ltda e Agrimal Armazéns
Gerais Ltda. Neste item o Auditor destaca que existe uma grande quantidade de
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
18
cheques cujos beneficiários não correspondem a fornecedores da Colina Verde.
Destaca que "existem indícios de que sócios destas duas empresas citadas
autorizavam pagamentos desta conta bancária"
60.6. Sobre o Procurador da conta, o Auditor aponta no Relatório já citado às fls.
175, que, em depoimento o mesmo "negou conhecer todos os beneficiários de
cheques, teoricamente emitidos por ele e informou que os cheques eram
confirmados pelo banco com Charles, que ficava com alguns talões e, às vezes,
com ele". O Auditor conclui com a afirmativa de que "essas informações não tem•
apoio nas provas materiais e que não existe nenhum cheque que indique
confirmação com Charles ou que tenha sido assinado por ele".
61 As Impugnantes declaram que "os defendentes sempre trabalharam para
alcançar o sucesso, mas estritamente dentro da Lei. A afirmação de que pagaram
a outrem com títulos da indigitada Colina Verde não merece ser taxada como
ilícita verdadeiramente não o é".
61.1. Não é possível acatar tal argumento, pois tais pagamentos foram
comprovados na movimentação de conta bancária da Colina Verde, que os
mesmos 110 alegam não efetivar qualquer gerenciamento. Não juntaram à
Impugnação qualquer documento que demonstrassem a regularidade das
operações e que estas foram devidamente escrituradas em suas contabilidades;
assim como não demonstraram a equivalência dos valores que saíram da conta
13.754-5 com as operações que realizaram licitamente.
62. Na impugnação comum apresentada pelas três empresas, embora aleguem
regularidade das operações realizadas, NÃO FOI FEITA QUALQUER MENÇÃO a
declaração do Auditor ao apreciar conta bancária 13.754-5: Juliana Agrizzi,
beneficiária da maioria dos cheques emitidos pela Colina Verte, R$ 1.160.000,00
em 2002 e R$ 689.000,00 em 2003 e que tem como endereço eletrônico
aemexport @uol.com.br e o telefone 27 3373 8300, o mesmo da A & M Comércio,
Exportação e Importação Ltda. Juliana Agrizzi possui o sobrenome Agrizzi e
poderia ser parente dos donos da Agrimal e A & M. As anotações de confirmação
registradas nos cheques mais aquelas dos telefones registrados nos cartões-
autógrafos corroboram que as autorizações para pagamento dos cheques partiam
de dentro da A & M Comércio, Exportação e Importação Ltda.No ano de 2005 e
2006 Juliana trabalhou para a empresa Agrimal Armazéns Gerais.
63. As Impugnantes fazem uma afirrnação confusa ao menciona às fls. 335:
"Como se observa no quadro demonstrativo da venda de café para empresa
Colina Verde, documentado pelas notas fiscais em anexo, houve realmente
transação entre a Colina Verde e as pessoasfísicas dos Agrizzi".
63.1 Na afirmativa, a empresas confundem duas coisas diferentes: 1) Quadro
demonstrativo que foi elaborado pelo Auditor (fls. 38/132), uma vez que na
Impugnação não consta qualquer quadro; 2) Notas de fiscais de saída anexadas
pela Impugnante à sua defesa, fls. 359/369, que afirma serem cópias retiradas do
processo 15586.000879/2007-16.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
19
63.2 O quadro demonstrativo elaborado pelo Auditor (fls. 38/132) lista as notas
fiscais de entrada apresentadas pela empresa Colina Verde e que serviram de
base para o lançamento. Estas notas fiscais foram emitidas pelos fornecedores ali
listados.
63.3. As notas fiscais de saída, fls. 354/369, que a Impugnante anexou e afirma
serem do processo 15586.000879/2007-16, não comprovam que houve transação
entre a Colina Verde e as pessoas físicas dos Agrizzi.
63.4. As notas fiscais de saída, fls. 354/369, referem-se a remessa de
armazenagem.
63.5. O Auditor às fls. 252, declarou: "Para essa empresa foram emitidas a maioria
das notas fiscais, operação vendas destinadas à exportação, cuja exportação não
foram comprovadas". A Impugnante, no entanto, em sua impugnação em
nenhum momento fez menção sobre a não comprovação das exportações.
64. Os Impugnantes afirmam às fls. 333 que "a aquisição da parte da empresa
pelos Agrizzi foi completamente licita como comprovam as alterações contratuais
e no valor ali estampado". Tal afirmativa não tem qualquer importância no
julgamento do crédito ora em análise, pois, o Auditor em nenhum momento
questiona a legalidade da aquisição de qualquer empresa pelos Agrizzi. Apenas
demonstrou que recursos da conta 13.754-5 pagaram investimentos e despesas
de membros da família Agrizzi.
65. Os Impugnantes afirmam às fls. 336 dos autos que: "a isto associado, tinham
na época crédito suficiente, repetimos — devido a venda de café na qualidade de
produtores junto a Colina Verde e o repassaram a terceiros — qual o ato
irregular?" Não é possível acatar tal argumento, uma vez que em nenhum
momento foi demonstrado a existência de créditos.
66. As razões da empresa Primavera Armazéns Gerais, no tópico das provas
apresentadas não procedem, uma vez que as conclusões dos Auditores acerca da
existência de grupo econômico que acarretou na responsabilidade solidária
prevista no artigo 30, IX da Lei 8212/91 foram detalhadamente descritas e
demonstradas no Relatório Fiscal de caracterização de Grupo Econômico.
66.1. As informações foram obtidas através da apreciação dos documentos
apresentados pela empresa Colina Verde Café em procedimento de Auditoria
Fiscal devidamente formalizado; Análise da movimentação de contas bancárias
em agências de diversas instituições financeiras, nos termos do artigo 50, §4° e art
6° da lei complementar 105/2001; informações estas confrontadas com
depoimentos das pessoas envolvidas nos fatos descritos.
66,2 A Impugnante não conseguiu comprovar a improcedência de qualquer fato
descrito, tendo em vista a apreciação da Impugnação efetivada acima.
67. Na Relação de procuradores da Colina Verde, fls.155, consta Alecsandro Gava,
conta 1.036-7, que trabalhou na PRIMAVERA ARMZÉNS GERAIS LTDA de 2002 a
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
20
2004 e a partir de 2005; e Sérgio Valani, conta 18.077-7, sócio da empresa
PRIMAVERA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, de 2001 a 2003;
STUHR AGROPECUÁRIA LTDA e STUHR — ARMAZENS GERAIS.
68. Estas empresas tentam contestar a responsabilidade solidária que lhe foi
imputada com informações genéricas. No entanto, neste voto já foram rebatidos
os argumentos contra a existência de grupo econômico, que acarretou a
responsabilidade solidária.
69.-Nas razões apresentadas as Impugnantes não fazem qualquer menção a
declaração do Auditor às fls. 139/152, das quais destaco:
69.1. Fls. 140- O Sr. Charles Paulo Bart prestou serviços a Sturhr Agropecuária Ltda
de 1995 a 2000. O vinculo empregatício foi encenado em março de 2000 e em
02/2000 foi aberta uma firma individual que sequer chegou a funcionar e foi
baixada por extinção voluntária em 22/02/2001.
69.2. Em 06/06/2000 o contador Danilo Paschoal Meneghel, declarou ao
BABESTES que Charles Paulo Bart tinha um rendimento mensal de R$ 10.0000,00,
referente a retirada Pro-Labore de sua firma individual.
69.3. "Obviamente, uma empresa que não exerceu nenhuma atividade, não pode
gerar nenhum rendimento para seu titular, assim, não seria a fonte dos recursos
que permitiu o depósito de integralização do capital da Colina Verde."Na DIRF
2002 consta como quota de capital na empresa Colina Verde, o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), e não os R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme
registrado no contrato social
69.4. Fls. 146 - o Sr. Jailton Gomes Pereira foi empregado da empresa Stuhr
Agropecuária Ltda, no período de 1998 a 2003.
69.5. Mesmo na vigência das atividades milionárias do empreendimento, o do
diligenciado, o sócio da empresa Colina Verde Café, Sr. Jailton Gomes Pereira,
continuava como empregado de terceiros pessoas jurídicas provavelmente de
capacidade econômica e financeira inferior ao "de sua empresa".
70. Os Srs. Sérgio Stuhr, Wanderley Stuhr e Selene Berger Stuhr da empresa Sthur
Armazéns Gerais e Sthur Agropecuária Lida foram nomeados procuradores da
Colina verde e movimentaram contas bancárias desta empresa.
71. Deste modo, não cabe a afirmativa das empresas de que nem a notificação
fiscal de lançamento de débito, nem o relatório de fiscalização e muito menos o
relatório de caracterização de grupo econômico conseguiram evidenciar alguma
ligação das impugnantes com a empresa Colina Verde.
72. Não é possível acatar os argumentos de cerceamento de defesa por
desconhecer informações do Relatório Fiscal referente a empresa Colina Verde,
uma vez que seus sócios geriam uma das Contas da Colina Verde e um dos Sócios
da Colina Verde era empregado de uma destas empresas 73. Quanto a suposta
incoerência apontada pelas Impugnantes entre as conclusões externadas neste
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
21
processo administrativo com as providências no processo administrativo
15586.000879/200713, não cabe acatar, uma vez que às contribuições
previdenciárias possuem uma legislação específica, na qual destaca-se a
Responsabilidade solidária prevista no artigo 30, IX da Lei 8212/91 —
Responsabilidade de grupo econômico.
74.Quanto a afirmação da empresa Sturlu — Armazéns Gerais Ltda de que "a
fiscalização não quis sequer arriscar alguma ligação da Impugnante com a Colina
Verde", não procede, uma vez que como já exposto acima, os Srs. Sérgio Stuhr,
Wanderley Stuhr e Selene Berger Stuhr da empresa Sthur Armazéns Gerais e Sthur
Agropecuária Ltda foram • nomeados procuradores da Colina verde e
movimentaram contas bancárias desta empresa.
ZANOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA
75.Não cabe a alegação de ausência de qualquer prova do envolvimento de
Zanotti Armazéns Gerais, uma vez que no Relatório Fiscal de caracterização
Econômica informa que o Sr. José Carlos Ambrósia procurador da Colina Verde,
conta 10.686-0 trabalhou para Antônio Theodoro Zanotti, como trabalhador nua],
de 2001 a 2004, relatando os fatos nas fls. 188/202, onde cita fatos que afirma
demonstrarem que a conta de fato não era movimentada por José Carlos.
76. Esta empresa chama todos os fatos constatados pela fiscalização de alegações
difamatórias quanto ao sócio pessoa fisica e quanto a pessoa jurídica autuada. No
entanto, não prova os fatos que alega..Afirma ter havido cessão de crédito e
endossos em titulo de crédito, mas nada provou a este respeito.
77. Isto posto, resta comprovado que as razões apresentadas pelas empresas •
qualificadas como responsáveis solidárias não demonstram a nulidade do
lançamento, visto que o mesmo foi lavrado nos termos da legislação aplicável e
nem foi comprovado que a caracterização de grupo econômico foi obra da
imaginação dos Auditores.
Outras Preliminares
Da ineficácia dos autos de infração em relação a Impugnante
78.Não é possível acatar os argumentos neste título constante das defesas das
empresas A& M Comércio, Exportação e Importação Ltda, Agrimal Armazéns
Gerais e Primavera Armazéns Gerais Ltda, conforme segue:
79.As empresas responsáveis solidárias, nos termos do artigo 30, IX da Lei
8212/91, foram comunicadas do lançamento através de ofícios, cujas cópias
foram anexadas aos autos, fls. 267/272.
80. De acordo com os ofícios citados, e conforme AR — Avisos de Recebimento,
fls. 275/280, a comunicação das empresas integrantes do grupo econômico,
responsáveis solidárias, foram efetivadas nos exatos termos estabelecidos pelo
art. 749 da IN SRP n° 03/05, que estabeleces:
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
22
Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do art. 30 inciso IX da Lei n°8.212. de
1991 serão cientificadas da ocorrência.
§1o Na cientificação a que se refere o caput, constará a identificação da
empresa do grupo e do responsável, ou representante legal, que recebeu a
cópia dos documentos constitutivos do crédito, bem como a relação dos
créditos constituídos.
§2° É assegurado às empresas do grupo econômico, cientificadas na forma
do §10 deste artigo, vista do processo administrativo fiscal. (grifei)
81. Cabe esclarecer que embora não tenham sido enviadas cópias da NFLD aos
responsáveis solidários, mas somente a identificação da empresa e do
responsável, ou representante legal, que recebeu a cópia dos documentos
constitutivos do crédito, bem como a relação dos créditos constituídos, foi
facultado, em contrapartida, a cada um dos sujeitos passivos integrantes do grupo
a apresentação de defesa no prazo regulamentar, a contar da ciência do último
devedor, sendo-lhes assegurado, ainda, vista do processo, conforme previsto no §
1° do art. 749 da IN SRP n° 03/05.
82. Os responsáveis solidários foram intimados nos termos do artigo 23, II, do
Decreto 70235, conforme comprovam os Avisos de Recebimento de fls. 275/280.
83. Os Impugnantes foram devidamente identificados como sujeitos passivos,
conforme se comprova na NFLD, na qual consta corno contribuintes COLINA
VERDE 411 CAFÉ LTDA E OUTROS e no Relatório Fiscal a identificação de todos os
sujeitos passivos, conforme transcrito no item 2.6 do Relatório deste Decisório.
84. Logo, comprovada a eficácia da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
uma vez que foi lavrada nos exatos termos estabelecidos pela Legislação
previdenciária vigente à época do lançamento.
Do cerceamento da ampla defesa - Do não envio do Relatório e da
impossibilidade de conhecimento do teor do lançamento antes da retiradas das
cópias em 05/05/2008 — Falta de conhecimento prévio dos fatos que
motivaram a ação fiscal
85. Não procedem as razões neste tópico constante da defesa da empresa Zanotti
— Armazéns Gerais Ltda, uma vez que a mesma foi cientificada do lançamento,
nos termos estabelecidos pela legislação previdenciária, conforme já exposto
neste Voto.
86. Importante destacar que a empresa foi cientificada do lançamento em
15/04(fls. 280) e apenas no dia 04/05 (fls. 306) requereu cópia do processo à RFB.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
23
87. Cabe lembrar que a empresa tinha em seu quadro de funcionários um
procurador da empresa Colina Verde Café, o Sr. José Carlos Ambrózio, conformé
organograma de fls. 160.
88. No Relatório de caracterização de Grupo Econômico ficou evidenciado
também, fls. 188/199, que Sr. José Carlos Ambrózio, procurador da empresa
Colina Verde Café, conta 10.686-0 não era a pessoa que de fato movimentava a
conta, mas sim, o Senhor Theodoro Antônio Zanotti, sócio da Impugnante.
89.Há que se afastar a alegação de que houve cerceamento de defesa pelo fato de
não ter sido oportunizado às recorrentes, antes do lançamento, o direito de
manifestar-se a respeito do grupo econômico caracterizado.
90.O trabalho de investigação da auditoria fiscal caracteriza a fase oficiosa do
lançamento. Após o lançamento, instaura-se o contencioso administrativo fiscal
pela 110 apresentação de defesa tempestiva pelo contribuinte. Só a partir do
lançamento propriamente formalizado é que se pode falar em ocorrência de
cerceamento de defesa, não existindo lançamento não há do que se defender.
91. A Auditoria Fiscal com base nas conclusões resultantes do trabalho de
apuração realizado, finalizou-o lavrando a notificação em tela, pelas razões de
fato e de direito apresentadas nos autos. A partir daí, foram observados todos os
prazos legais, bem como houve a intimação dos contribuintes envolvidos para
manifestação a respeito de todos os atos praticados. Assim não se vislumbra
qualquer cerceamento de defesa no caso em questão.
Da ilegalidade processual passiva da pessoa Jurídica Zanotti — Armazéns Gerais
Ltda para fatos geradores anteriores a outubro 2002
92. Neste tópico a empresa alega que "não se pode impor responsabilidade
tributária, por pessoa que sequer existia no período do fato gerador, declarando
na síntese da autuação que o certificado de registro da empresa na junta
Comercial do Espírito Santo data de outubro de 2002".
93.O período do lançamento é de outubro de 2001 a junho de 2004, sendo que o
período de 10/2001 a 11/2002 foi declarado decadente no início deste voto. Logo,
o período remanescente do débito, 12/2002 a 06/2004 não é anterior a data que
a mesma afirma ter iniciado suas atividades.
Da anulabilidade do processo — violação ao princípio da segurança jurídica
94. Tal argumento da empresa Zanotti - Armazéns Gerais Ltda não pode prosperar
a luz da Lei complementar 105, de 10/01/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras e dá outras providências. Esta Lei introduziu
significativas modificações no instituto do sigilo bancário em relação ao art. 38 da
Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e assim dispõe:
Art. 1°
§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo:
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
24
VI — a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°e 9° desta Lei Complementar.
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 2° As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-
se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das
operações e os montantes globais mensalmente • movimentados, vedada a
inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a
natureza dos gastos a partir deles efetuados.
§ 4" Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
§ 5° As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo
fiscal, na forma da legislação em vigor.
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.( grifei)
95. O art. 6° da Lei Complementar 105, de 2001 foi regulamentado pelo Decreto
n°3.724, de 2001, que dispõe:
Art. l° Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6° da Lei Complementar
n°105, de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas, em conformidade com o art. I°, §§1° e 2', da mencionada Lei,
bem assim estabelece procedimentos para preservar o sigilo das
informações obtidas.
Art. 2° A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
25
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
§ 5o Para fins deste artigo, o MPF deverá observar o que se segue:
I- a autoridade fiscal competente para expedir o MPF será ocupante do
cargo de Coordenador-Geral, Superintendente, Delegado ou Inspetor,
integrante da estrutura de cargos e funções da Secretaria da Receita
Federal;
Art. 4' Poderão requisitar as informações referidas no caput do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1" A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF)(grifei)
96. De acordo com o Relatório Fiscal de caracterização de grupo econômico, item
1.2, fls. 135:
A presente fiscalização é a de MPF 07.2.01.00-2008-00042-5 e destina-se a
contribuições previdenciárias. Os fatos relatados no segmento deste
relatório foram totalmente extraídos do relatório da ação fiscal 07.2.01.00-
2006-00109-2, Auto de Infração 15586000879/2007-16 sendo que a maior
parte destas informações foram obtidas através de depoimentos prestados
por pessoas que foram intimadas à comparecer a Secretaria da Receita
Federal do Brasil,. em Vitória. Também foram obtidas informações através
de Documentos Recebidos de Bancos. Estes documentos foram solicitados
com base na lei complementar n°105, de 10/01/2001, Decreto 3724, de
10/01/2001 • e Portaria SRF n" 180, de 01/02/2001. Foram solicitados e
depois encaminhados por diversas instituições financeiras.
97. No Acórdão 12-21.389 da 7a Turma da DRJ/RJOI, que julgou o processo
15586.000879/2007-16, lê-se no item 101:
Verifica-se que as RMF foram expedidas pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil de Vitória (ES) nos termos do art. 2 0, § 5' do Decreto n°3.724, de
2001 e eram imprescindíveis à fiscalização (fis. 1.7260 1.776). Assim,
rejeita-se esta preliminar, uma vez que não subsiste qualquer nulidade no
lançamento regularmente formalizado por autoridade fiscal legalmente
competente, mormente que se refira a provas ilícitas.
98. Importante destacar que o crédito foi lavrado por ter sido constatado pela
Auditoria que os sócios da empresa fiscalizada não possuíam capacidade
econômica compatível com a quantidade de recursos movimentados pela
empresa, razão pela qual foi necessária a investigação dos recursos
movimentados pela Colina Verde. Mesmo se assim não fosse, não procede a
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
26
argumentação da Impugnante, fls. 1142, de que "é inadmissível que no meio do
jogo, sejam mudadas as regras, ou seja, uma Lei nova (10.174/01)não pode atingir
fatos regidos por lei pretérita, que proibia a utilização da CPMF para outros fins e
zelava pela inviolabilidade do sigilo fiscal, tornando viciados, na origem, os
lançamentos nela originários". A Lei 10.174 é de 9 de janeiro de 2001 e a primeira
competência do lançamento agosto de 2001.
99. Deste modo, provado que improcede a nulidade suscitada pelo Impugnante
por violação a diversos princípios constitucionais em razão da solicitação de
informações às instituições financeiras sem autorização judicial, já que a lei
complementar 105 de 2001 e o Decreto n° 3.724, de 2001, acima transcritos,
disciplinam as hipóteses especificas nas quais o acesso é permitido.
(...)
101. Por todo o exposto, não é nula a NFLD ora em julgamento, já que as
informações prestadas pelas instituições financeiras seguiram o rito previsto na
legislação vigente. Ademais, as provas carreadas aos autos, as quais estão
vinculadas ao procedimento em comento, não foram obtidas ilicitamente, haja
vista a jurisprudência administrativa e judicial com base na legislação
contemporânea ao fato gerador.
DO MÉRITO
Do Fato gerador do crédito —Do artigo 30, III da Lei 8212/91
102. Como declarado no início deste voto, trata-se de crédito, nas competências
08/2001 a 06/2004, lavrado por NÃO ter a empresa Colina Verde Café Ltda
comprovado o recolhimento das contribuições incidentes sobre a produção rural
adquirida.
103. O valor tributável foi apurado com base nas Notas Fiscais de entrada
apresentadas pela Colina Verde uma vez que a empresa nunca recolheu a
contribuição previdenciária prevista no artigo 25 da Lei 8212/91, incidente sobre
o valor da produção rural adquirida,
104. Tal fato não foi refutado, uma vez que a empresa Colina Verde NÃO
apresentou Impugnação.
105. Por ter sito constatado a existência de Grupo Econômico de Fato, o crédito
foi lavrado em nome da empresa Colina Verde Café e das demais empresas que
formam o Grupo Econômico, em virtude da responsabilidade solidária prevista no
art 124, I e art 135 do Código Tributário Nacional e no artigo 30, IX da Lei 8212/91,
nos termos do Relatório Fiscal da NFLD, do Relatório Fundamentos Legais do
Débito — FLD e do Relatório Fiscal da caracterização de Grupo Econômico.
106. Logo, não procedem as alegações das empresas de que na qualidade da
negociação, não se enquadraram nas condições que aduz o artigo 30, III da Lei
8212/91, pois o crédito é da empresa Colina Verde Café Lida, na qualidade de
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
27
adquirente, estando portanto, sujeita ao artigo 30, III da Lei 8212/91, que
estabelece:
Art. 30, III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25,
até o dia 2 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação
da produção, independentemente de estas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97(grifei)
107. As empresas Impugnantes, no entanto, aparecem no polo passivo, na
qualidade de responsáveis solidárias, em virtude de formarem um grupo
econômico conforme fartamente demonstrado no Relatório Fiscal de
caracterização de grupo Econômico, nos termos do artigo 30, IX da mesma Lei
8212/91, que dispõe:
Art. 30 IX- as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta Lei;
108. Logo, o crédito não foi apurado em função das notas fiscais emitidas pelas
empresas responsáveis solidárias.
Da inaplicabilidade os artigos 112,II e 172, V do CTN
109. Não é possível considerar as razões apresentadas pelas empresas, conforme
segue:
110. A Impugnante declara que "o lucro jamais é aquele apontado pelos senhores
auditores, pois a realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que
pode acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna. Então, peculiar é a situação o que englobaria, à
luz dos artigos 112, II e 172, V, todos do Código Tributário Nacional a
interpretação mais favorável da legislação em favor do contribuinte, bem como
até sua remissão".
111. Tal afirmativa não pode provocar qualquer alteração no lançamento, uma
vez que o mesmo não tem como intuito cobrar imposto sobre o lucro. Todo o
relato acerca de movimentação bancária da empresa Colina Verde, para o
lançamento ora em julgamento, só teve importância para a caracterização do
grupo econômico e justificar o enquadramento dos responsáveis solidários do
crédito.
112. Não é possível aplicar o artigo 112, II do CTN, pois o lançamento não é
proveniente de multa aplicada em decorrência da prática de infração. Não é
possível também aplicar o artigo 172,V do CTN, uma vez que tal artigo estabelece
que "A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder"; sendo que para
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
28
o caso do lançamento não existe nenhuma lei autorizando a autoridade
administrativa a conceder remissão.
113. A afirmativa da Impugnante às fls. 334 de que "juntamente com a
necessidade de se procurar o lucro real da comercialização do café, considerando
os fatos peculiares acima citados, temos que verificar que quando se trata de
conta bancária, deve-se expurgar todos os valores a titulo de empréstimos, juros,
taxas, etc.., não se podendo arbitrar qualquer lucro não considerando tais
valores" não é capaz de produzir qualquer alteração no lançamento, uma vez que
o lançamento ora em julgamento não é cobrar tributo incidente sobre o lucro.
Da ótica do suposto dolo
114.O Auditor não afirma que houve crime, mas apenas efetiva Representação
Fiscal para Fins Penais descrevendo as hipóteses que, em tese, representam
prática de ilícito penal;
115.A apreciação acerca da existência de desobediência a dispositivo do código
penal será submetida e apreciada pela autoridade pública competente. Deste
modo, a esfera administrativa não tem competência para apreciar tal matéria.
116.No presente lançamento foi necessário apreciar os fatos descritos no
Relatório de caracterização de grupo econômico, que levou a atribuição de
responsabilidade solidária às empresas identificadas no Relatório Fiscal da NFLD.
117. As razões apresentadas pelas Impugnantes não foram capazes de comprovar
a improcedência dos fatos descritos no Relatório Fiscal de caracterização do
Grupo Econômico e por consequência, que não procede a responsabilidade
solidária prevista no artigo 30, IX da Lei 8212/91, que dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
- as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
118. Deste modo, não cabe a declaração de invalidade da Representação Fiscal
para Fins Penais lavrada pela Auditoria.
Da multa
119. Não procede no presente lançamento a afirmativa de que "não configurada a
intenção de fraude, padece o motivo da multa de 150%" uma vez que ao crédito
não foi aplicada multa de 150%, mas sim a multa prevista no artigo 35 da Lei
8212/91 que rege as contribuições previdenciárias.
Da individualização da conta
120. Não é possível acatar os argumentos constantes das fls. 345: "tributo este
que fora arbitrado sobre o valor total de todas as contas ali lançadas" e, "se foi
individualizado a conta 13.475 do Banco do Brasil em caso de tributação, sobre
esta há de ser verificado o "quantum" do crédito Tributário", pelos seguintes fatos
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
29
descritos no Relatório Fiscal da NFLD, que as impugnantes em nenhum momento
questionaram 120.1. O valor do presente lançamento NÃO FOI ARBITRADO SOBRE
O VALOR TOTAL DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS.
120.2. As contribuições cobradas no presente lançamento incidem sobre o valor
da produção rural adquirida, nos termos do artigo 25 da Lei 8212/91.
120.3. O valor tributável foi apurado com base nas Notas Fiscais de entrada
apresentadas pela Empresa Colina Verde Café Ltda e listadas as fls. 38/132.
SELIC
121. Quanto aos argumentos contra a cobrança de juros moratórios com base na
taxa SELIC, cabe citar o mandamento inscrito no caput do art. 34 da Lei n°
8.212/91, in verbis:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com
atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n7 9.065, de 20 de junho de
1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Artigo restabelecido com nova redação dada pela Lei
n°9528, de 10.12,97)
122. Conjugando-se o preceito acima com o disposto no art. 161 do Código
Tributário Nacional, conclui-se que somente quando lei especifica não dispuser de
modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de I% ao mês. Ocorre que as
contribuições prevideneiárias são regidas pela Lei 8.212/91, que em seu art. 34
estabelece que as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC
123. A Lei n°8.212/91, em seu artigo 34, apenas estabeleceu a SELIC, em total
consonância com as disposições do artigo 161 do CTN, não contrariando o
mesmo. Logo, não há como afastar a aplicação do dispositivo.
124. Ademais, questionamento de inconstitucionalidade/ilegalidade não é
admitido na esfera administrativa, pois dispositivo legal, cuja ILEGALIDADE OU
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO TENHA SIDO DECLARADA, surtirá efeitos
enquanto estiver vigente e será obrigatoriamente cumprido pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado (CTN, art.I42, parágrafo
único).
125. Não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o
controle de inconstitucionalidade de normas vigentes, pois tal tarefa é
competência privativa do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, 1, "a", da
Constituição Federal.
(...)
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
30
Requerimento de Diligência - Indeferimento
132. Não cabe deferir o requerimento de realização de diligências efetivado pela
empresa A & M comércio Exportação e Importação Ltda, uma vez que a
Impugnante não conseguiu demonstrar impropriedades no lançamento e nem na
caracterização de grupo econômico, portanto considero a realização de diligência
prescindível e o INDEFIRO nos termos do artigo 18 do Decreto 70232/75, que
dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei n°8.748, de 1993)
133. Ademais, a Impugnante, em seu requerimento, não atendeu a todos os
quesitos previstos no artigo 16, IV do mesmo Decreto, in verbis:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)(grife0
Em acréscimo, trago as seguintes considerações.
Sobre a responsabilização do grupo econômico, importante trazer à baila a recente
Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Relativamente ao indeferimento de diligência ou perícia, cabe invocar a Súmula
CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à aplicação da Selic, necessário trazer as Súmulas CARF no 04 e 108, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
31
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No que se refere às Representações Fiscais para Fins Penais lavradas, acrescento o
disposto na Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Acerca da utilização de informações bancárias pela autoridade fiscal, observo que o
plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática
da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo
6o da Lei Complementar no 105/01. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
32
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (g.n.)
Por fim, quanto à multa aplicada, necessário aplicar a retroatividade benigna, nos
termos da Súmula CARF 196:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários apresentados, rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para reconhecer a prejudicial de decadência
em relação aos sujeitos passivos CHARLE PAULO BART, SÉRGIO STUHR, SELENNE BERGER STUHR,
SÉRGIO VALANI, ADEMAR VALANI, JOSEMAR ECHER VALANI, NARCISO AGRIZZI, IDALINO AGRIZZI,
DOMINGOS SAVIO AGRIZZI, THEODORO ANTÔNIO ZANOTTI e LEONOR ANDRADE SEIXAS ZANOTTI,
e, no que tange à multa, aplicar o princípio da retroatividade benigna, comparando os valores
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.524 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000258/2008-13
33
lançados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 2598
DF CARF MF
Original